Tribunal: TJSP
Processo: 0006524-06.2005.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Citação do representante do espólio que só se deu depois de 12 anos da propositura da ação – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS – Extinção da execução nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Desprovimento dos recursos,

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Citação do representante do espólio que só se deu depois de 12 anos da propositura da ação – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS – Extinção da execução nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Desprovimento dos recursos, reformando-se, todavia, a r. sentença de primeiro grau, para fins de se reconhecer a prescrição e extinguir o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.